Tribunal: STF
Processo: ARE 1464608
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). PARCELA ORIGINARIAMENTE ASSEGURADA EM REGULAMENTO INTERNO. POSTERIOR SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. O quadro fático descrito pelo Regional revelou que o pagamento do adicional por tempo de serviço foi originalmente assegurado em regulamento interno, cujo pagamento deixou de ser feito a partir de 1999. Com efeito, a hipótese é diversa daquelas nas quais os anuênios são pagos exclusivamente com amparo em previsão coletiva. Não se trata de mera alteração do pactuado entre as partes, mas de descumprimento de norma contratual que aderiu ao contrato de trabalho e ao patrimônio jurídico do empregado, constituindo direito adquirido, nos termos da Súmula nº 51, I, do TST. 2. INTEGRAÇÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA NA DURAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. Consoante assinalado pela instância ordinária, o Banco reclamado contemplava a inclusão dos quinze minutos alusivos ao intervalo intrajornada na jornada de seis horas diárias da reclamante até o ano de 2003. Posteriormente, a partir do referido ano, o reclamado passou a exigir o cumprimento da jornada diária de seis horas e quinze minutos, ou seja, antes considerava os quinze minutos do interregno intrajornada como incluídos na jornada de seis horas e, mais tarde, suprimiu essa condição, acarretando, segundo o Regional, prejuízo à reclamante em face da alteração contratual lesiva. Diante desse quadro, no caso vertente, não se divisa a indicada afronta ao art. 71, § 2º, da CLT, na forma exigida pela alínea “c” do art. 896 do mesmo diploma, porque no referido dispositivo não se retrata a situação específica dos autos, em que o empregador, por mera benevolência, computava o período do intervalo intrajornada na duração do trabalho. Agravo de instrumento conhecido e não provido (doc. 31, pp. 1-2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa aos arts. 5º, I e XXXVI; 7º, XXVI e XXX, da mesma Carta (doc.33).



    É o relatório necessário. Decido.



     



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    [...]



    A alegação de prescrição da pretensão do direito material relativo ao intervalo intrajornada é inovatória, não merecendo análise neste momento. 



    Verifica-se, claramente, que o Tribunal Regional não analisou a prescrição e sequer adotou tese específica acerca da questão, nesse aspecto. Observa-se que a referida insurgência com relação à prescrição da pretensão do direito material perseguido pela reclamante quanto ao intervalo intrajornada não foi ventilada por meio de embargos de declaração, carecendo, portanto, do indispensável prequestionamento, conforme exigido no teor da Súmula nº 297 desta Corte. 



    Cumpre destacar que não se trata de violação nascida na própria decisão recorrida, porquanto a matéria referente a intervalo intrajornada foi analisada pela Vara do Trabalho de origem, com resultado contrário aos interesses do reclamado, e mantida pelo Tribunal a quo. 



    Na interposição do primeiro recurso de revista, fls. 1.595/1.602, o Banco reclamado amparou sua insurgência apenas em ofensa ao art. 71, § 2º, da CLT. 



    Afasta-se, portanto, a indicada ofensa aos arts. 5º, II, e 7º, XXIX, da Constituição e a mencionada contrariedade à OJ nº 178 da SDI-1 desta Corte, ante o óbice da Súmula nº 297/TST. 



    De outra forma, in casu, consoante assinalado pela instância ordinária, o Banco reclamado contemplava a inclusão dos quinze minutos alusivos ao intervalo intrajornada na jornada de seis horas diárias da reclamante até o ano de 2003. 



    Posteriormente, a partir do referido ano, o reclamado passou a exigir o cumprimento da jornada diária de seis horas e quinze minutos, ou seja, antes considerava os quinze minutos do interregno intrajornada como incluídos na jornada de seis horas e, mais tarde, suprimiu essa condição, acarretando, segundo o Regional, prejuízo à reclamante em face da alteração contratual lesiva.



    Diante desse quadro, no caso vertente, não se divisa a indicada afronta ao art. 71, § 2º, da CLT, na forma exigida pela alínea ‘c’ do art. 896 do mesmo diploma, porque no referido dispositivo não se retrata a situação específica dos autos, em que o empregador, por mera benevolência, computava o período do intervalo intrajornada na duração do trabalho (doc. 31, pp. 12-13). 



     No julgamento do ARE 1.121.633 RG/GO (Tema 1.046 da sistemática da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 28/4/2023, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.



     Entretanto, não se aplica a mencionada tese ao caso examinado, pois a questão ora discutida refere-se à inaplicabilidade da norma coletiva por força de direito adquirido à natureza salarial das parcelas, tendo em vista sua incorporação ao patrimônio jurídico do autor. Ademais, a norma coletiva do trabalho foi afastada com base no momento de sua vigência e não com base em sua validade. Com a mesma orientação, em julgado análogo, o Ministro Luís Roberto Barroso assim concluiu:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA 1046. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência da matéria. Alegação de usurpação da competência do STF e de afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral. 2. Ausência da necessária relação de aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. O órgão reclamado, tanto em relação ao anuênio quanto à natureza do auxílio-alimentação, afastou a incidência da norma coletiva de trabalho ao caso concreto com base no momento de vigência, e não na (in)validade do instrumento. Isto é, o caso não se amolda à questão tratada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (Tema 1046), circunscrita à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 3. De todo modo, após o ajuizamento da presente reclamação, em sessão realizada em 02.06.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito do ARE 1.121.633 (Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a respectiva tese de repercussão geral, pelo que estaria superada a decisão indicada como paradigma. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 46.911/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28/11/2022 - grifei).



      Nesse contexto, observo que, para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais coletivas, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Conforme as Súmulas 279/STF e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido. V - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. VI - Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) (RE 1.422.526 AgR/CE, de minha relatoria, DJe 31/8/2023 - grifei).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC) (ARE 1183080 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15/4/2019).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. O//FENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.330.603 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/9/2021).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido(ARE 1.218.663 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9/10/019).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator